Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728191-08.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra o acórdão n. 1933227, exarado sob o ID 65410325, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada CONSTRUTORA ARTEC S/A, para, tão somente, por força do poder geral de cautela, determinar, até a prolação de sentença pelo Juízo originário - no intuito de evitar a transmissão de propriedade pela efetivação da cláusula de alienação fiduciária sobre os bens -, a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial – artigos 26 até 33 da Lei n. 9.514/1997 -, relativos aos imóveis de matrícula n. 6.648 – Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e certidão de ônus do imóvel de matrícula n. 78.385 – 2o Ofício de Registro de Imóveis. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 66049237), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 14:56:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora